Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-53.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020163-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 299.102.001-63 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV.
SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE ZELADOR CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994
. DESCONSIDERAÇÃO IMOTIVADA DO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. IMPOSSIBILIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DE ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liquidação de sentença por arbitramento, com resolução
do mérito, sob fundamento de inexistência de valores a serem pagos (“liquidação zero”), em demanda individual decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores municipais visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV. O apelante, servidor municipal
(Município de SINOP)
ocupante do cargo de zelador desde 1994, sustenta que o cargo foi criado por legislação municipal anterior à Lei no 8.880/1994, que a Contadoria Judicial apurou diferenças remuneratórias em laudo técnico e que a sentença desconsiderou indevidamente a prova pericial ao presumir absorção por reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal no 568/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à prescrição quinquenal pode ser rediscutida na fase de liquidação após trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento; (
ii
) estabelecer se a sentença pode declarar “liquidação zero” afastando laudo técnico elaborado pela Contadoria Judicial sem motivação específica; (
iii
) determinar se a reestruturação remuneratória posterior
pode ser presumida como causa de absorção da eventual defasagem decorrente da conversão em URV sem demonstração técnica na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal já foi definida na fase de conhecimento e encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutida na liquidação, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do CPC.

O título judicial determinou expressamente que a existência de defasagem remuneratória, o percentual aplicável e eventual
reestruturação remuneratória da carreira devem
ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

A liquidação por arbitramento exige apuração técnica, especialmente quando envolve reconstrução histórica da remuneração do servidor e aplicação da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994.

O juiz pode afastar conclusões do laudo pericial, porém deve indicar de forma fundamentada as razões técnicas que justificam a divergência, conforme
arts
. 479 e 489, §1o, IV, do CPC.

A desconsideração do laudo elaborado pela Contadoria Judicial, que apurou diferenças remuneratórias e reflexos, sem demonstração de erro metodológico ou inconsistência técnica, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A existência de reestruturação remuneratória posterior não autoriza, por si só, a conclusão de absorção da defasagem decorrente da conversão em URV, sendo necessária análise comparativa concreta da evolução remuneratória do cargo.

A jurisprudência do STF (Tema 72 – RE 561.836) admite a cessação da incorporação quando ocorre reestruturação remuneratória, mas exige verificação concreta de sua repercussão sobre a remuneração do servidor.

A jurisprudência do STJ estabelece que a efetiva existência de defasagem remuneratória e eventual
absorção por reestruturação devem
ser apuradas na liquidação de sentença.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que o cargo de zelador do Município de Sinop foi criado por legislação anterior à Lei no 8.880/1994, sendo possível a apuração de eventual
perda remuneratória decorrente da conversão monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição definida na fase de conhecimento não pode ser rediscutida na liquidação de sentença, em razão da coisa julgada material.

O juiz deve motivar de forma específica a rejeição de prova pericial ou laudo técnico, indicando as razões técnicas que o levaram a afastar suas conclusões.

A declaração de “liquidação zero” em demandas relativas à conversão de vencimentos em URV exige demonstração técnica da inexistência de defasagem ou de sua absorção por reestruturação remuneratória posterior.

A reestruturação remuneratória posterior não autoriza presunção automática de absorção da defasagem decorrente da conversão em URV, devendo a matéria ser verificada por apuração técnica na liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC,
arts
. 479, 489, §1o, IV, 502, 508, 509, II, e 510.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 561.836/RN, Tema 72 da repercussão geral; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp no 1.237.530/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.318.602/MT; TJMT, Apelação Cível no 1020520-33.2023.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível no 1006828-69.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível no 1009134-74.2021.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível no 1017145-29.2020.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação
interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a liquidação de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "liquidação zero".

A presente liquidação de sentença por arbitramento decorre do título judicial formado nos autos da Ação de Preceito Condenatório no
0005753-85.2015.8.11.0015
, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, atuando como substituto processual, em face do Município de Sinop.

Naquela ação originária, o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito dos substituídos à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ressaltando que o termo
ad quem
deveria ser a data em que ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores municipais.

A sentença determinou ainda que eventual defasagem, percentual e a existência de perda salarial fossem apurados somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Em sede de apelação e remessa necessária, a
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do
Acórdão proferido em 16/04/2019
(Relator Des. Luiz Carlos da Costa), proveu em parte o recurso e retificou parcialmente a sentença para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento
.

Transitada em julgado a decisão em 27/06/2019, foi promovida a presente liquidação individual por arbitramento, conforme determinado pelo acórdão.

O apelante comprovou ser servidor público municipal, ocupante do cargo de
Zelador
, tendo tomado posse em
17 de outubro de 1994
, em decorrência da Portaria no 587/1994, após aprovação em concurso público.

Documentos acostados aos autos demonstram que o cargo de
Zelador
foi criado pela
Lei Municipal no 2, de 7 de abril de 1983
(Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo), e mantido na
Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993
, portanto,
antes da vigência da Lei Federal no 8.880/1994
.

Regularmente processada a liquidação, o Juízo
singular
determinou a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, posteriormente, nomeou o Contador Judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, em razão de o autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A Contadoria Judicial apresentou laudo pericial(I
d
142473193), apurando diferença de URV no valor de
R$ 25.329,11
, além de reflexos em décimo terceiro salário (R$ 2.041,29) e reflexos em férias acrescidas de 1/3 (R$ 2.726,70), totalizando
R$ 30.097,10
(trinta mil e noventa e sete reais e dez centavos), em valores históricos.

Posteriormente, a Contadoria elaborou nova memória de cálculo (I
d
201738135), atualizando os valores para
R$ 65.590,33
, e, após atualização final (I
d
179184075), o
montante alcançou
R$ 70.453,98
(setenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

O Município de Sinop, em manifestação, alegou
inexistência de diferença remuneratória
, sustentando que teria havido reestruturação das carreiras pela Lei Municipal no 568/1999, e que o cargo ocupado pelo servidor teria sido criado apenas por essa legislação, posterior à Lei no 8.880/1994.

O MM. Juízo
singular
, acolhendo a tese do Município, proferiu sentença julgando extinta a liquidação de sentença
por “liquidação zero”.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese
, preliminarmente, a
incompetência da Turma Recursal
; sustenta que
o cargo de
Zelador
foi criado pela
Lei Municipal no 2/1983
e mantido pela
Lei no 295/1993
, portanto
antes
da vigência da Lei Federal no 8.880/1994, fazendo jus à apuração de eventual defasagem remuneratória
; afirma
que a Lei no 568/1999 apenas reestruturou a carreira, não criando novo cargo, de modo que a premissa fática adotada pela sentença está equivocada.

Destaca que a Contadoria Judicial apurou diferença de URV no valor de R$ 70.453,98, demonstrando a existência de perda remuneratória, não podendo o Juízo simplesmente desconsiderar o laudo técnico sem fundamentação adequada.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com homologação da perícia contábil e atualização dos valores.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões,
sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. Afirma que
a Lei no 568/1999 extinguiu cargos anteriores e
criou nova
estrutura, com novos requisitos e atribuições, de modo que o cargo atual não existia à época da conversão em URV.

Invoca o RE 561.836 (Tema 72/STF), afirmando que eventuais percentuais de URV se exaurem quando sobrevém reestruturação remuneratória.

Argumenta que a perícia não cria direito onde a lei e a jurisprudência o negam, sendo prejudicada quando o cargo é posterior a 1994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita, revelando-se o apelo instrumento
processual apto a submeter ao crivo deste órgão colegiado a correção da sentença que extinguiu a liquidação de sentença sob o rótulo de “liquidação zero”.

Da alegada incompetência da Turma Recursal

Sustenta o apelante que, tendo a demanda tramitado perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, o recurso não poderia ser apreciado por Turma Recursal, mas por Câmara deste Tribunal.

A preliminar, contudo, não merece conhecimento.

Isso porque os autos evidenciam que o recurso foi regularmente distribuído a esta
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo
, inexistindo qualquer encaminhamento à Turma Recursal. Ademais, a competência das Turmas Recursais restringe-se aos recursos oriundos dos Juizados Especiais, o que não é o caso.

Ainda que se cogitasse discussão sobre competência em razão do valor da causa, tal matéria não se reabre nesta fase, especialmente após o trânsito em julgado da decisão de conhecimento.

Diante disso,
não conheço da preliminar
, por ausência de interesse processual, uma vez que não houve deslocamento para órgão incompetente.

Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município, em contrarrazões, insiste na prescrição quinquenal, sustentando marco inicial vinculado à Lei Municipal no 568/1999.

A prejudicial não merece conhecimento.

A prescrição já foi
expressamente apreciada e definida na fase de conhecimento
, com trânsito em julgado em
27/06/2019
, tendo o acórdão consignado:

"Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento."

E a sentença originária já havia reconhecido:

"c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;"

A matéria, portanto, encontra-se estabilizada pela coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 508 do Código de Processo Civil:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Por essas razões,
não conheço da prejudicial
, por se tratar de questão definitivamente resolvida na fase cognitiva.

Do mérito

A controvérsia reside em definir se o apelante faz jus à apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão de vencimentos em URV, segundo a metodologia da
Lei no 8.880/1994
, e se a sentença poderia extinguir a liquidação, por “liquidação zero”,
desconsiderando a prova técnica
produzida e
presumindo
absorção por reestruturação municipal.

A sentença recorrida afirmou, em síntese, que: (i) apenas quem recebia antes do último dia do mês teria direito a diferenças; (
ii
) o autor não comprovou esse fato; (
iii
) eventual defasagem teria sido absorvida pela Lei no 568/1999; (
iv
) não houve perda; e (v) caberia reconhecer liquidação zero.

Com a devida vênia, a decisão não se sustenta, porque erige conclusões gerais onde o título judicial exige apuração concreta, e afasta prova técnica sem motivação compatível com o dever de fundamentação.

1. Da premissa restritiva acerca da data de pagamento

O primeiro vício está na premissa de que apenas servidores que recebiam antes do último dia do mês teriam direito às diferenças de URV, afastando os demais por exclusão automática.

A sentença registrou:

"Somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento..."

Essa leitura, além de ampliar indevidamente o alcance de um recorte jurisprudencial específico,
desloca o núcleo do problema
: o que gera a diferença não é a data do pagamento, mas a
correta aplicação do método legal
de conversão.

O precedente repetitivo mencionado (REsp 1.101.726/SP) apenas tratou de hipótese em que, por peculiaridade do pagamento antes do fechamento do mês, a URV a ser utilizada deveria corresponder à data do efetivo
pagamento. Ele não instituiu, como requisito universal, a antecipação do pagamento para que o servidor possa demonstrar perda.

A metodologia legal está prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários (...) são convertidos em URV em 1o de março de 1994 (...) observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal (...) pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses (...) independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

Logo, se houve erro na aplicação do art. 22 — por uso de referência inadequada, média incorreta ou metodologia diversa — a perda remuneratória pode ocorrer
independentemente
de o pagamento ter sido antecipado ou realizado no mês subsequente.

E é justamente por isso que o próprio título judicial determinou a apuração em liquidação:

"Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de
reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento."

A sentença, ao substituir a apuração técnica por um filtro apriorístico baseado na data de pagamento,
restringe indevidamente o alcance prático
do comando transitado em julgado.

2. Da desconsideração imotivada do laudo da Contadoria Judicial

O segundo vício é ainda mais sensível: o juízo singular nomeou a Contadoria Judicial como auxiliar da Justiça para elaboração dos cálculos e, após a juntada do laudo, simplesmente concluiu que “restou comprovado” não haver perda, sem indicar por quê.

O laudo (Id 142473193) apurou diferença de URV e reflexos, e as atualizações posteriores conduziram ao montante de
R$ 70.453,98
. Ainda assim, a sentença afastou a prova técnica sem explicitar qualquer crítica ao método, sem apontar erro de premissa, sem indicar inconsistência contábil e sem demonstrar, por outro caminho, a inexistência de defasagem.

Isso viola frontalmente o art. 479 do CPC:

"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial (...) indicando na sentença os motivos que
o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

E conflita com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos e prova aptos a infirmar a conclusão adotada.

Em síntese:
pode-se discordar do laudo; não se pode ignorá-lo
. Quando a prova técnica é determinada pelo próprio juízo, sua rejeição exige motivação densa e verificável, sob pena de esvaziamento da racionalidade decisória.

3. Da alegada absorção por reestruturação e da “liquidação zero”

A sentença também concluiu que, ainda que houvesse defasagem, esta teria sido recomposta pela Lei Municipal no 568/1999, reconhecendo liquidação zero.

Constou d
a decisão:
"Ainda que se considerasse tal perda (...) tal defasagem teria sido recomposta em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais no 568/99 (...) apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero..."

Ocorre que tal conclusão foi afirmada
sem demonstração concreta
.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836/RN (Tema 72), assentou que o termo final de incorporação deve coincidir com reestruturação remuneratória. Contudo, isso não autoriza presumir absorção por simples existência de lei posterior. Para que haja absorção, é indispensável demonstrar, com base em dados objetivos, que a reestruturação implicou incremento remuneratório suficiente para neutralizar a defasagem.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, enfatiza que:

"Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória (...) de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade..."

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.237.530/SP)
.

E reiterou:

"No mais, 'somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória...'
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1237530/SP...)."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.318.602/MT)

Assim, a absorção por reestruturação
não é premissa
, é conclusão que depende de análise técnica comparativa entre os padrões remuneratórios antes e depois da reestruturação, o que não foi feito.

Mais do que isso: ao acolher a tese de absorção sem que o Município tenha demonstrado tecnicamente essa repercussão remuneratória, a sentença termina por inverter, na
prática, o ônus argumentativo e probatório, acolhendo alegação genérica onde se exigia demonstração concreta.

4. Da orientação consolidada deste Tribunal

A matéria, ademais, encontra solução reiterada nesta Corte. Em hipóteses envolvendo o cargo de
Zelador

do Município de Sinop
, já se reconheceu que o cargo foi previsto na Lei Municipal no 2/1983 e mantido na Lei no 295/1993, portanto anterior à Lei Federal no 8.880/1994, viabilizando a apuração de eventual defasagem.

Nesse sentido, os precedentes abaixo transcritos convergem para a mesma diretriz, inclusive assentando que a Lei no 568/1999 promoveu reestruturação, e não criação originária do cargo:

Apelação Cível no 1020520-33.2023.8.11.0015
(Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025):

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR MUNICIPAL. DATA DE CRIAÇÃO DO CARGO ANTERIOR À LEI No 8.880/1994. CASSAÇÃO DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

A sentença originária parte de premissa fática incorreta ao considerar que o cargo de Zelador foi criado pela Lei Municipal no 568/99, quando, na realidade, já estava previsto nas Leis Municipais no 2/1983 e no 295/1993, anteriores à conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994.

(...)

A legislação municipal posterior apenas reestruturou a carreira, não
criando novo
cargo, o que afasta a fundamentação adotada na sentença."

Apelação Cível no 1006828-69.2020.8.11.0015
(Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/02/2022):

"APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— CARGO DE ZELADOR CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983, ANTERIOR A
EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
— LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV..."

Apelação Cível no 1009134-74.2021.8.11.0015
(Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023):

"APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE ZELADOR CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — (...) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que (...) o cargo de zelador foi criado pela Lei do Município de Sinop no
2, de 7 de abril de 1983 (...) portanto, sujeito a eventual defasagem salarial
..."

Apelação Cível no 1017145-29.2020.8.11.0015
(Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023):

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - (...)
– ZELADOR - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

(...)

E quem pese à reestruturação (...) pela Lei no 568/1999, o cargo de Zelador foi criado pela Lei no 295/1993."

A manutenção da sentença recorrida, portanto, além de vulnerar o título judicial e o dever de fundamentação, também comprometeria a coerência do sistema decisório desta Corte em situações repetidas e essencialmente idênticas.

5. Da imprescindibilidade da apuração técnica na liquidação por arbitramento

O título judicial determinou a apuração em liquidação por arbitramento. E o CPC, nos
arts
. 509, II, e 510, disciplina exatamente esse itinerário processual, com a nomeação de perito sempre que a questão não puder ser decidida de plano.

No caso, o objeto da liquidação é eminentemente técnico: envolve levantamento de vencimentos-base e vantagens no período definido, aplicação da metodologia do art. 22 da Lei no 8.880/1994, identificação de eventual defasagem, análise de posterior reestruturação remuneratória e verificação de eventual absorção, com repercussões em férias, décimo terceiro e demais verbas.

Esse conjunto de operações não se resolve por presunção nem por afirmação genérica, razão pela qual a extinção do feito, afastando-se o laudo existente sem motivação técnica compatível, não se harmoniza com o devido processo decisório.

Da desconsideração imotivada do laudo da Contadoria Judicial

Outro aspecto que compromete a validade da sentença consiste na
desconsideração imotivada do laudo elaborado pela Contadoria Judicial
, órgão técnico que atua como auxiliar permanente do Poder Judiciário na realização de cálculos e na análise de questões contábeis submetidas à apreciação jurisdicional.

No presente caso, a Contadoria Judicial, regularmente nomeada pelo juízo de origem, apresentou laudo técnico (Id 142473193) no qual apurou a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. Após as atualizações posteriores, o montante alcançou o valor de
R$ 70.453,98
.

Não obstante a existência dessa prova técnica, a sentença concluiu, de forma genérica, que:

"restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais".

Todavia, a decisão não indica
qual elemento probatório concreto
conduziu a tal conclusão, tampouco apresenta qualquer análise crítica do método de cálculo adotado pela Contadoria ou das premissas utilizadas para a elaboração da memória de cálculo.

Tal postura viola diretamente o disposto no art. 479 do Código de Processo Civil:

"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

E também
afronta o art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exige enfrentamento dos argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada.

A doutrina processual é clara ao estabelecer que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porém deve motivar adequadamente eventual divergência em relação às conclusões técnicas apresentadas. Nesse sentido:

"O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das partes. Pode, inclusive, formar sua convicção por outros elementos probatórios constantes dos autos.
Todavia, sempre que se afastar das conclusões periciais, deverá indicar de maneira clara e fundamentada as razões que o conduziram a não acolher o laudo técnico
."

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil.
Vol. I. 63a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, embora o julgador não esteja juridicamente vinculado às conclusões da prova pericial,
não lhe é dado simplesmente ignorá-la
, sobretudo quando a perícia foi determinada pelo próprio juízo em razão da natureza técnica da controvérsia.

Cumpre ressaltar, ainda, que a
Contadoria Judicial exerce relevante papel institucional no âmbito do Poder Judiciário
, funcionando como órgão técnico auxiliar responsável pela elaboração de cálculos judiciais e pela análise contábil de questões submetidas à apreciação jurisdicional. Sua atuação contribui significativamente para a racionalidade das decisões judiciais, fornecendo subsídios técnicos indispensáveis à correta quantificação de obrigações pecuniárias.

Todavia, no caso concreto, a complexidade da matéria discutida — que envolve a reconstrução histórica da remuneração do servidor, a aplicação da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994, a verificação de eventual defasagem decorrente da conversão monetária e a análise comparativa de possíveis reestruturações remuneratórias posteriores — recomenda que a apuração seja realizada por
profissional especializado, dotado de capacitação técnica específica em contabilidade aplicada a cálculos judiciais e perícia contábil
, assegurando maior precisão metodológica e transparência na formação do convencimento judicial.

Essa providência revela-se particularmente relevante em hipóteses como a presente, nas quais o título judicial determinou expressamente a apuração da existência de defasagem e de eventual absorção por reestruturação remuneratória, exigindo exame técnico aprofundado da evolução remuneratória do cargo ao longo do período considerado.

Desse modo, a adequada solução da controvérsia exige
perícia técnica especializada
, com análise contábil detalhada das premissas estabelecidas pelo título judicial, não sendo possível substituir tal apuração por conclusões genéricas acerca da inexistência de perda remuneratória ou da ocorrência de liquidação zero.

Dos honorários recursais

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial arbitrada na instância de origem. Constituem, na verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente estabelecida — o que o Código de Processo Civil de 2015 expressamente denomina “majoração”.

Desse modo, sobrevindo a cassação da sentença, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente fixada, inexistindo base para a incidência de honorários recursais. A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença recorrida, ao extinguir a liquidação sob o fundamento de inexistência de valores a serem apurados, acabou por antecipar conclusão que somente poderia ser legitimamente alcançada após adequada análise técnica das premissas
estabelecidas no título judicial. A liquidação por arbitramento, especialmente em hipóteses que envolvem a recomposição de remuneração funcional a partir de metodologia legal específica, não se compatibiliza com presunções genéricas ou inferências abstratas acerca da inexistência de prejuízo patrimonial. Ao contrário, exige apuração contábil rigorosa, apta a reconstruir o histórico remuneratório do servidor e verificar, de forma objetiva, se houve ou não defasagem decorrente da conversão monetária e se eventual reestruturação remuneratória posterior foi suficiente para absorvê-la. Nesse contexto, a solução juridicamente adequada não é a extinção prematura da liquidação, mas o seu regular prosseguimento, com realização de perícia técnica especializada, de modo a assegurar que a execução do título judicial se desenvolva em estrita consonância com os critérios legais e com a autoridade da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência da Turma Recursal,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)

CASSAR
a sentença recorrida;

b)

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento, com realização de perícia técnica especializada destinada a apurar eventual perda remuneratória decorrente da
conversão de Cruzeiros Reais em URV, mediante aplicação da metodologia prevista no art. 22 da Lei no 8.880/1994.

c) DETERMINAR

que a
fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026